Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA NA DEMANDA NA QUAL FORA PROLATADA A SENTENÇA RESCINDENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE RESCISÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, nos casos em que o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 1.1. Não há como ser admitido o processamento de Ação Rescisória, baseada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a pretensão estiver fundamentada em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação na qual fora prolatado o decisum rescindendo, no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa.
2. Para fins de propositura de Ação Rescisória com base no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a r. sentença rescindenda esteja fundamentada em prova “cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”. 2.1. Constatado que a sentença rescindenda tem por fundamento a presunção de veracidade das alegações vertidas na inicial da ação, em decorrência da revelia, causada pela inércia da ora agravante quanto ao oferecimento de defesa naqueles autos, a tese de falsidade documental se mostra inidônea para justificar o ajuizamento da Ação Rescisória, porquanto tal matéria sequer fora suscitada na demanda originária.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.